Tribunal: TJSP
Processo: 2051289-11.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – Alegada violação manifesta a normas jurídicas – Inobservância – Restrições urbanísticas convencionais que são mais gravosas em relação à legislação urbanística vigente na época da aprovação e do registro do loteamento, impostas pelo loteador com o referido registro, e prevalecem em relação a todos os lotes, mesmo que renegociados pelos adquirentes

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – Alegada violação manifesta a normas jurídicas – Inobservância – Restrições urbanísticas convencionais que são mais gravosas em relação à legislação urbanística vigente na época da aprovação e do registro do loteamento, impostas pelo loteador com o referido registro, e prevalecem em relação a todos os lotes, mesmo que renegociados pelos adquirentes originais – Por serem supletivas em relação à legislação urbanística, não se exige do Município o controle do respeito às restrições convencionais impostas com o registro de loteamento – Legitimidade que se conferiu ao loteador e aos vizinhos, nos termos do art. 45 da Lei no 6.766/79 (Lei de parcelamento do Solo Urbano) – Dessa forma, se do Município não é exigido o controle das restrições urbanísticas convencionais para a emissão do ato administrativo de autorização para a construção, não tem esse ato, por sua natureza, o condão de revogar restrições convencionais mais gravosas que as decorrentes da legislação municipal – Documentos colacionados aos autos que dão conta de que o contrato padrão de promessa de compra e venda dos lotes foi devidamente arquivado no Cartório do Oficial de Registro de Imóveis, atendendo-se aos preceitos legais – Portanto, ainda que os autores não tenham adquirido o lote diretamente do loteador e que as restrições não constem diretamente da matrícula do imóvel, era-lhes plenamente possível e exigível o conhecimento destas, já tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido que "por força do disposto na Lei de parcelamento do Solo Urbano, as restrições e obrigações constantes no contrato-padrão, depositado em cartório como condição para o registro do projeto de loteamento, incorporam-se ao registro e vinculam os posteriores adquirentes, porquanto dotadas de publicidade inerente aos registros públicos" – Ação improcedente.